Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-05.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001929-05.2022.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Alex Tiago Santos Napolitano
Processo originário: Ação de Restituição de Bens Apreendidos n. 1005339-84.2021.8.11.0007
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT, que, nos autos da Ação de Restituição de Bens Apreendidos n. 1005339-84.2021.811.0007, proposta pelo Agravado, deferiu a medida de urgência, determinando a liberação da Escavadeira Hidráulica PC-200-8, Komatsu, n. KMTPC180T51B31980, ano 2012, modelo 2008, série B31980, nomeando-o depositário fiel do bem.
Da análise dos autos, verifico que a decisão objurgada advém de um processo que tramita perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT.
Desse modo, constato que esta Egrégia Corte de Justiça não possui competência para processar e julgar o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão interlocutória, proferida pelo Juizado Especial Civil e Criminal da referida Comarca, dado o fato de que a Resolução n. 009/2011/PRES/TP, que instituiu a Turma Recursal Única, estabeleceu, em seu artigo 1o, que,
“no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas”.
Portanto, inexistem dúvidas de que, em se tratando de agravo de instrumento interposto contra a decisão do Juizado Especial, este tribunal é totalmente incompetente para seu julgamento.
No mesmo sentido foi o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, quando julgou o RE 586789/PR com repercussão geral. A propósito:
(...) I – As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
II – Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso.
III – Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo.
IV - Recurso extraordinário desprovido”. (STF, Tribunal Pleno, RE 586789/PR, Repercussão Geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2012).
Nessa quadra, não há como prevalecer a competência desta Corte para o enfrentamento do presente recurso.
Enfatizo que, em homenagem aos princípios da economia, da celeridade, da eficiência e da instrumentalidade das formas, afigura-se-me prudente e razoável o aproveitamento dos atos processuais até então praticados.
Forte nessas razões, DECLARO a incompetência desta Corte de Justiça para o processamento e julgamento do presente Recurso e determino a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Cumpra-se, com urgência.
Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau.
Proceda à redistribuição.
Cuiabá/MT, 16 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.